Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740249-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN DA PENA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÕES E RESTITUIÇÃO DE BENS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por diversos réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inc. II, da Lei 9.613/1998), além de condenações por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por investigações policiais que apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo diversos integrantes com funções específicas. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a anulação de provas, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de agravantes, revisão de penas e restituição de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se são ilícitas as provas obtidas via Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem autorização judicial; (ii) se a citação por edital na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional; (iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações por organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas dos recorrentes; e (iv) se os bens e valores bloqueados pertencem de fato aos réus ou são produtos do crime, merecendo perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem prévia autorização judicial é válida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990, decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal para fins criminais, inclusive por solicitação, desde que seja preservado o sigilo e a formalização dos procedimentos. 4. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional. A legislação especial é justificada pela complexidade e gravidade dos crimes de lavagem de dinheiro, que comumente envolvem evasão patrimonial e ocultação de réus, sendo necessária para garantir a continuidade da persecução penal e evitar a prescrição. 5. As provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, considerando-se as interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira, depoimentos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita declarada dos recorrentes. Restou demonstrado que os réus tinham funções específicas e coordenadas na estrutura criminosa, destacando-se a liderança de Cícero e a participação ativa dos demais, como operadores financeiros e "laranjas" para ocultação de bens. 6. Não há elementos suficientes para condenação de parte dos réus pelo crime de lavagem de capitais. A mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa não implica automaticamente em ciência ou participação nos ilícitos, na ausência de prova concreta de envolvimento pessoal com as operações financeiras ilícitas. 7. A restituição do imóvel é devida, apenas se há prova que tenha sido adquirido com recursos lícitos. 8. A perda dos valores bloqueados na conta da filha do réu é justificada, uma vez que as provas indicam que a movimentação financeira era incompatível com qualquer origem lícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Providos os recursos de Valdenir, Jardenilson, Stephanie e Thiago para absolver Valdenir, Jardenilson e Stephanie do delito de lavagem de capitais e determinar o desbloqueio de bens de comprovada origem lícita. Negado provimento aos demais recursos. Tese de julgamento: 1. É constitucional o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, solicitados por autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que respeitados os requisitos de sigilo e formalidade. 2. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional, pois visa garantir a efetividade da persecução penal em crimes de complexidade elevada. 3. A configuração do crime de lavagem de capitais exige a demonstração de ciência ou participação ativa do réu nas operações ilícitas, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa. 4. A restituição de bens requeridos por réus absolvidos deve ser concedida, desde que comprovada a propriedade lícita e a ausência de relação com a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XII; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o, 4o, IV; Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, inc. II e §4o; CPP, art. 366; Tema 990 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 158-A e 158-F, todos do Código de Processo Penal e Súmula Vinculante 14 do STF, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela ausência de acesso irrestrito à integralidade das provas produzidas; b) artigos 1o, §4o da Lei 9.613/1998 e 315, §2o, inciso IV, do CPP, asseverando a ocorrência de bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena prevista no mencionado artigo 1o, §4o, da Lei 9.613/1998, uma vez que o recorrente já foi condenado pelo crime de organização criminosa no mesmo contexto fático; c) artigo 59 do Código Penal, porque foram utilizadas condenações ocorridas há mais de 10 anos. Invoca o direito ao esquecimento; d) artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/13 (relação com outras organizações criminosas), defendendo a ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1⁄2(metade) na terceira fase da dosimetria do crime de organização criminosa, requerendo a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto); e) artigo 59 do CP, uma vez que houve erro na primeira fase da dosimetria do crime de lavagem de capitais, porquanto a valoração negativa da culpabilidade se baseou em fundamentação genérica, sem a devida individualização da conduta do recorrente, em ofensa ao princípio da individualização da pena; f) artigo 1o, §4o da Lei 9.613/98, porquanto os julgadores apenas transcreveram o que dita o texto legal, sem fundamentar concretamente o porquê da exasperação em 1⁄2 (metade) no crime de lavagem de capitais; Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acercaa da existência repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XLVI, XLVII, alínea “b”, LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e Súmula Vinculante 14 do STF, repisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158- A e 158-F, do CPP. Com efeito, ao concluir que “Diante da inexistência de elementos que comprovem qualquer violação ao direito de defesa, mister se faz concluir pela regularidade do procedimento, refutando-se a preliminar aventada” (ID 68502312) o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 1o, §4o da Lei 9.613/1998 (duas vezes); e 315, §2o, inciso IV, do CPP, artigo 59 do Código Penal (duas vezes), 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/13. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: ... Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, tem-se que mereceu análise desfavorável pela sentença a relativa aos maus antecedentes tendo em vista a existência de três condenações anteriores, uma das quais será valorada adiante a título de reincidência, persistindo as outras duas. Fixou-se, portanto, a pena-base no mínimo legal, em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa. Sem reparos. ... Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à existência de atuação com outra organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 4o, inc. IV), conforme fundamentado quando da dosimetria de Cícero. Merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 6 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão e 35 dias-multa. ... Da análise subjetiva das circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do Código Penal, tem-se que recebeu análise desfavorável a relativa à culpabilidade, tendo em vista o longo período pelo qual atuou (quase dois anos) e o alto volume de capital movimentado e também a relativa aos maus antecedentes tendo em vista a existência de três condenações anteriores, uma das quais será valorada adiante a título de reincidência, persistindo as outras duas. Assim, fixou-se a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa. Sem reparos. ... Na terceira fase, está presente a causa de aumento relativa à prática reiterada e por intermédio de organização criminosa, (Lei n. 9.613/98, art. 1o, § 4o), merecendo ser majorada em 1⁄2, fixando-se a pena definitiva em 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 53 dias-multa. (ID 68502312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação a Sumula Vinculante 14, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos XLVI, XLVII, alínea “b”, LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. O recurso extraordinário também não merece trânsito quanto à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF. Com efeito, norma de natureza sumular, como qualquer outra de natureza infraconstitucional, não se equipara a dispositivo da Constituição Federal, tal como prevê expressamente a alínea “a” do permissivo constitucional. Assim, a apreciação da tese recursal demandaria “análise da norma infralegal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal” (RE 572110 AgR-quarto, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2025 PUBLIC 13-03-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023